Tribunal: TJMT
Processo: 1042677-87.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042677-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES TORRES - CPF: 020.147.601-01 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO EM SEGUNDO QUIRODÁCTILO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIMITAÇÃO ARTICULAR SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ANEXO III DO DECRETO 3.048/99. EXEGESE SISTEMÁTICA. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença extintiva em ação previdenciária que pleiteava a concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho. A embargante sustenta contradição no julgado, alegando que o laudo pericial confirmou limitação na mobilidade articular do segundo dedo da mão esquerda, condição que se enquadraria no quadro nº 5, letra D, do Anexo III do Decreto 3.048/99, correspondente à "perda de segmento do segundo quirodáctilo", bem como que o Tema 416 dos recursos repetitivos estabelece que mesmo uma redução mínima da capacidade laborativa justificaria a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão apresenta múltiplas vertentes analíticas: (i) verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à valoração do laudo pericial frente às disposições normativas do Anexo III do Decreto 3.048/99, especificamente do quadro nº 5, letra D; (ii) examinar se houve interpretação contraditória na aplicação da tese firmada no Tema 416 dos recursos repetitivos do STJ, que estabelece parâmetros para a concessão do auxílio-acidente; (iii) analisar se as conclusões do expert judicial quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa são compatíveis com o sistema normativo aplicável à espécie; e (iv) determinar se os embargos declaratórios comportam o efeito infringente pretendido.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, conforme a estrutura normativa estabelecida no art. 86 da Lei 8.213/91, constitui benefício de natureza indenizatória que pressupõe, cumulativamente, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, configurando requisitos autônomos e indissociáveis para sua concessão.

4. A análise técnico-pericial realizada no caso concreto demonstrou, de forma inequívoca, que a embargante apresenta "limitação leve na mobilidade articular" do segundo dígito da mão esquerda, sem que tal condição tenha ocasionado qualquer comprometimento de sua capacidade laborativa habitual, conforme expressamente consignado pelo expert judicial tanto no laudo principal quanto no complementar, nos quais afirmou categoricamente que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual".

5. Mostra-se juridicamente inconsistente a subsunção fática ao quadro nº 5, letra D, do Anexo III do Decreto 3.048/99, considerando que a limitação identificada não configura efetivamente uma "perda de segmento do segundo quirodáctilo", tratando-se apenas de limitação funcional parcial que, conforme análise contextualizada das atividades da segurada como operadora de máquina (operacionalização, acionamento de botões, supervisão, regulagem e reparo do maquinário), não impacta sua capacidade laborativa.

6. O entendimento consolidado no Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para justificar a concessão do benefício acidentário, não havendo como aplicar tal construção jurisprudencial quando o laudo pericial atesta, de modo incontroverso e cientificamente fundamentado, a completa ausência de comprometimento funcional para as atividades habitualmente desempenhadas pela segurada.

7. A interpretação sistemática e teleológica do sistema previdenciário acidentário não autoriza a concessão de benefício indenizatório em situações onde inexiste efetivo prejuízo à capacidade laborativa, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade compensatória do auxílio-acidente, que visa ressarcir o segurado pelo decréscimo em seu potencial produtivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do auxílio-acidente exige, cumulativamente, a consolidação de lesões decorrentes de acidente e a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, não se legitimando a outorga do benefício quando o laudo pericial atesta categoricamente a inexistência de comprometimento laborativo. 2. O enquadramento nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3.048/99 pressupõe não apenas a correspondência anatômica com as lesões descritas, mas também a verificação do efetivo impacto funcional no contexto das atividades específicas do segurado. 3. A tese firmada no Tema 416 do STJ tem aplicabilidade condicionada à existência de algum grau de redução da capacidade laborativa, sendo inaplicável quando a perícia médica judicial constata a plena capacidade do segurado para suas atividades habituais;
4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJ-MT, ED 1008035-06.2020.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

A embargante argumenta que o acórdão embargado merece a reforma, porque existe clara
contradição
.

Alega que o laudo pericial foi elaborado conforme os critérios do Anexo III do Decreto 3.048/99, mas ignora que sua condição se encaixa perfeitamente no quadro nº 5, letra D deste mesmo decreto, que garante auxílio-acidente em casos de "perda de segmento do segundo quirodáctilo (dedo)".

Sustenta que o laudo pericial confirmou a limitação na mobilidade articular do segundo dedo da mão esquerda, e que o Tema 416 dos recursos repetitivos estabelece que mesmo uma redução mínima da capacidade laborativa já justifica a concessão do benefício. Além disso, destaca que a lista do Anexo III é exemplificativa, não taxativa, ampliando as possibilidades de enquadramento.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que a contradição seja sanada e que o tribunal aplique efeitos infringentes para conceder-lhe o auxílio-acidente decorrente do acidente de trabalho.

Contrarrazões apresentadas (Id. 270409394) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso
sub examine
, verifica-se que a alegação nuclear suscitada pela parte embargante – concernente à suposta contradição no acórdão embargado – revela-se juridicamente improcedente quando submetida a uma análise técnica pormenorizada do inteiro teor decisório.

O acórdão impugnado demonstrou coerência argumentativa ao reconhecer que, não obstante a existência da
"limitação leve na mobilidade articular"
do segundo dígito da mão esquerda, o
expert
judicial concluiu, de modo inequívoco, que tal limitação
não ocasionou redução da capacidade laborativa da embargante.

Releva notar que o julgado explicitou, com clareza meridiana, que a concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe, além da consolidação lesional, a comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Conforme se depreende do laudo técnico-pericial, à época do infortúnio (2015), a periciada desempenhava atividade profissional na condição de operadora de máquina, cujas atribuições funcionais compreendiam: (i) operacionalização do maquinário; (ii) acionamento de botões (liga/desliga); (iii) supervisão do funcionamento; (iv) regulagem e reparo do maquinário; e (v) acionamento da equipe de manutenção industrial quando necessário. Tal informação encontra-se consignada na seção "História Social/Ocupacional" do laudo, corroborada pela anotação em sua CTPS, onde consta o registro de "serviços gerais, operadora de máquina" (Id 257342852).

In casu
, o laudo pericial asseverou categoricamente que

“não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”

da embargante. Quanto à aplicabilidade do Anexo III do Decreto 3.048/99 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão procedeu à análise técnico-jurídica destes elementos normativos,
concluindo pela sua inaplicabilidade na hipótese vertente, haja vista a inexistência de qualquer comprometimento da capacidade laborativa
, corroborada, ainda, pela ratificação da conclusão na apresentação do laudo complementar (Id 257342864).

Por conseguinte, a pretensão recursal não encontra subsunção na tese jurisprudencial invocada pela embargante, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios e a manutenção integral do acórdão impugnado.

Constata-se, portanto, que a alegação de contradição não se sustenta juridicamente, porquanto o acórdão anteriormente prolatado foi devidamente fundamentado e enfrentou, de modo exauriente, todas as teses e argumentos deduzidos pela parte apelante, ora embargante, revelando, então, evidente intuito em rediscutir o mérito do julgado.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2 . Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O eg. TJMT não destoa do aludido entendimento,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008035-06.2020.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ante o exposto, com tais fundamentos,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025